Tribunal: TCU
Processo: 002.460/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5649/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada por determinação do Acórdão 17/2018-TCU-Plenário (peça 2), para a precisa quantificação do dano ao erário no Contrato 24/2006, firmado entre a Codomar e a empresa Estaleiro Rio Amazonas Ltda. - Eram, a partir do Convênio 269/2005-DAQ-Dnit, celebrado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), objeto do Acórdão 2270/2016-TCU-Plenário . Considerando que, até o presente momento processual, não foram realizadas as citações autorizadas pelo Acórdão 17/2018-TCU-Plenário , item 'c', tendo, todavia, sido realizadas as audiências de quatro gestores do Dnit (item 'd' do Acórdão 17/2018-TCU-Plenário ), pelo não atendimento do item 9.1 do Acórdão 2270/2016-TCU-Plenário s; Considerando que as audiências e citações em questão foram autorizadas em 17/1/2018, por intermédio do Acórdão 17/2018-TCU-Plenário , tendo as audiências sido realizadas entre 1o/2 e 15/2018, não tendo havido, até o presente momento processual, a análise das respectivas razões de justificativas por parte da AudPortoFerrovia; Considerando que, após a promoção das audiências, verifica-se lapso temporal superior a três anos, operando-se a prescrição intercorrente das pretensões punitivas e ressarcitória, conforme art. 8o da Resolução-TCU 344, sem que tenha havido neste ínterim atos processuais capazes de interromper a fluência da mencionada contagem; Considerando a publicação da Resolução TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória quanto ao cumprimento do item 9.1 do Acórdão 2270/2016-TCU-Plenário não impede que o Dnit persista na adoção de providências tendentes a promover seu cumprimento; Considerando, afinal, a instrução técnica (peças 64-65), acolhida pelo MP/TCU (peça 66), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) arquivar a presente tomada de contas especial, com fundamento no art. 11, c/c o arts. 8o e Parágrafo Único do art. 12 da Resolução-TCU 344/2022; b) dar ciência deste Acórdão ao Ministério dos Transportes, ao Dnit e aos responsáveis, nos termos do art. 198, parágrafo único, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 002.460/2018-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 026.318/2016-4 (MONITORAMENTO); Processo 004.794/2012-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Andrea Soares Barnez (XXX.910.465-XX); Antonio Alberto Rocha Accioli (XXX.512.947-XX); Erick Moura de Medeiros (XXX.896.757-XX); Valter Casimiro Silveira (XXX.286.341-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Maranhão; Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Ministério da Infraestrutura (extinto); Ministério de Portos e Aeroportos. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: Cibele de Sousa Vasques (OAB-DF 28.962), representando Valter Casimiro Silveira; Paulo Aristóteles Amador de Sousa, representando Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.